Tribunal: TJES
Processo: 5011302-80.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011302-80.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: VALMIR ANTONIO SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DO FEITO - INADIMPLEMENTO - RETOMADA DA FEITO EXECUTIVO - INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso vertente,
o ente municipal acostou aos autos cópia de documento com informações do parcelamento da dívida ativa objeto da lide, sendo que nessas hipóteses o que deve ocorrer é a suspensão do feito executivo até o cumprimento integral do acordo que, acaso descumprido, enseja a retomada do processo executivo, circunstância que evidencia a persistência do interesse de agir do apelante.

2 - Colhe-se da jurisprudência que “
[...]
Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021).

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011302-80.2022.8.08.0030

Apelante:

Município de Linhares/ES

Apelado:

Valmir Antônio Silva Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Linhares/ES contra a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, por entender satisfeita a obrigação tributária. (ID. 14863956)

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença, sustentando, basicamente, que persiste o seu interesse de agir, tendo em vista que o que houve foi o parcelamento do débito, acarretando apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Acrescenta, que o executado não cumpriu integralmente a obrigação do parcelamento do débito, remanescendo o interesse no prosseguimento da execução fiscal. (ID.
14863957)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, por entender satisfeita a obrigação tributária. (ID. 14863956)

O recorrente sustenta que persiste o seu interesse de agir, tendo em vista que o parcelamento do débito, acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Acrescenta, que a executada não cumpriu integralmente a obrigação do parcelamento do débito, remanescendo o interesse no prosseguimento da execução fiscal.

De fato, verifico dos autos que o ente municipal acostou aos autos cópia de documento com informações do parcelamento da dívida ativa objeto da lide.

Nessas hipóteses deve ocorrer a suspensão do feito executivo até o cumprimento integral do acordo que, acaso descumprido, enseja a retomada do processo executivo, circunstância que evidencia a persistência do interesse de agir do apelante.

Esse é o entendimento do e. TJES sobre a temática, vide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agiu acertadamente o i. Magistrado a quo ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese. 2. Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018326-59.2008.8.08.0024, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 15/Mar/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS.
II.
Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal
.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.